Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-18.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010346-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE RANGEL SOARES - CPF: 024.854.871-97 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FELIPE RANGEL SOARES - CPF: 024.854.871-97 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.

VENDA DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NECESSIDADE UTILIZAÇÃO DA
TABELA FIPE.

VALOR MÍNIMO A SER ALCANÇADO NO LEILÃO DO BEM.
TESE NÃO ACOLHIDA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Felipe Rangel Soares contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e não conheceu o recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A. O embargante alegou omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios e contradição em relação à valoração do bem objeto de alienação fiduciária, apontando desvalorização superior a 35% em comparação com a tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a aplicação da tabela FIPE como parâmetro para o valor do bem alienado extrajudicialmente;

(
ii
) avaliar se o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios conforme o § 11 do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconhece que a tabela FIPE é apenas um referencial genérico e que, na alienação extrajudicial de bens fiduciários, inexiste obrigatoriedade de observar um valor mínimo para a venda, desde que os parâmetros comerciais e as condições específicas do bem sejam respeitados. Afasta-se, assim, a contradição alegada.

A tese de contradição sobre a desvalorização superior a 35% também não se sustenta, uma vez que o valor alcançado no leilão (R$ 95.500,00) foi considerado condizente com o preço de mercado, considerando as particularidades do bem.

Quanto à alegação de omissão, verifica-se que o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, que dispõe sobre a majoração de honorários advocatícios em sede recursal, omissão que deve ser sanada.

Justifica-se a majoração dos honorários pela dedicação profissional na fase recursal, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A tabela FIPE é mera estimativa genérica e não constitui parâmetro obrigatório para determinar o valor mínimo de alienação extrajudicial de bens fiduciários, devendo ser considerada em conjunto com as condições específicas do bem e do mercado.

O § 11 do art. 85 do CPC impõe ao Tribunal a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional na fase recursal, observado o limite legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1415662, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28.09.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023; TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
,
interposto por

Felipe Rangel Soares
,
c
ontra o acórdão
(id
251167184
)
que
negou provimento ao seu recurso de apelação e não conheceu o

apelo
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que
embora não tenha sido conhecido o recurso do banco,
em virtude da falta de dialeticidade, não houve manifestação sobre
a majoração dos

honorários
advocatícios
.

Afirma que a contradição reside no entendimento de que não houve desvalorização do bem
.

Nesse sentido, pondera
que ainda que não tenha sido utilizada a tabela FIPE para apurar o valor médio do bem, restou inequívoca
a desvalorização do bem em mais de 35%.

Pontua que
o valor do bem apresentado pela tabela FIPE foi de
R$ 147.541,00,
enquanto o
valor de venda
foi
de R$ 95.500,00
.

Diante disso, pugna pelo acolhimento da tese de
contradição
, para que
seja aplicado efeitos infringentes para considerar a tabela FIPE como parâmetro, ou que seja reconhecido apenas a desvalorização de 20% sobre a tabela FIPE, decorrente o entendimento do STJ, para evitar prejuízos ao devedor
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 259338161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no julgado, entendida como a ausência de manifestação sobre questões essenciais ao desfecho da controvérsia submetida à apreciação judicial.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre questões relevantes apresentadas nas razões recursais, como a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em decorrência do trabalho adicional realizado na fase recursal.

Defende ainda a existência de contradição, no que tange à negativa de utilização da tabela FIPE para apurar o valor médio do bem. De maneira que entende inequívoca a desvalorização do bem em mais de 35%.

Pontua que o valor do bem apresentado pela tabela FIPE foi de R$ 147.541,00, enquanto o valor de venda foi de R$ 95.500,00.

Diante disso, pugna pelo acolhimento da tese de contradição, para que seja aplicado efeitos infringentes para considerar a tabela FIPE como parâmetro, ou que seja reconhecido apenas a desvalorização de 20% sobre a tabela FIPE, decorrente o entendimento do STJ, para evitar prejuízos ao devedor.

De início, no tocante à alegada contradição, tem-se que não merece prosperar os embargos.

Sobre a prestação de contas, nos termos do § 1º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, a alienação fiduciária confere ao credor o direito de consolidar a propriedade e vender o bem apreendido.

Todavia, a legislação impõe ao credor o dever de aplicar o produto da venda à quitação da dívida, devolvendo eventual saldo remanescente ao devedor e, sobretudo, prestar contas detalhadas dessa operação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra a autonomia da ação de exigir contas no tocante à apuração do saldo remanescente e esclarecimento de valores decorrentes da venda extrajudicial do bem fiduciário.

Assim, em hipóteses de alienação, como no presente caso, constitui dever inarredável do banco embargado prestar contas sobre os valores obtidos com a venda e demonstrar a compensação apropriada do saldo devedor.

Entretanto, não há como impor que o valor mínimo de venda seja o de mercado, até mesmo porque a Tabela FIPE serve apenas como mera estimativa abstrata, sem levar em consideração as características individuais de desvalorização do bem.

Destaca-se que o propósito da alienação judicial é justamente permitir a venda do bem de forma célere e dentro dos parâmetros comerciais, sem que a tabela FIPE se configure como único meio de aferição de valor.

Ademais, inexiste previsão legal de fixação de um preço mínimo para venda do bem na fase de alienação extrajudicial da busca e apreensão.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se afere do julgado:
REsp 1415662
– Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - Publicação: 28/09/2015.

Na hipótese, embora a indicação da tabela FIPE seja no valor de R$ 147.541,00 (id 248825652), conforme demonstrado nos autos, o valor apurado no leilão do veículo alienado alcançou a quantia de R$ 95.500,00 (id 248825693).

Desta feita, em que pesem os argumentos do embargante, não se apura a contradição alegada pelo embargante, de desvalorização do bem em mais de 35%, uma vez que o valor atingido no leilão se encontra em consonância com o preço médio de mercado, o que refuta a tese de desvalorização significativa.

Importante verificar que em tais casos, deve ser considerada a particularidade do estado do bem, a ser analisada com critérios próprios.

Assim, é
nítida a insatisfação do embargante, que
inconformado com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, a parte embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.
Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Entretanto, no que concerne à omissão arguida, deve prosperar o pleito do embargante.

Com efeito, observa-se que o acórdão de fato não abordou explicitamente o ponto destacado pelo embargante referente à aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, relativo à majoração de honorários advocatícios.

Portanto, deve ser sanada a omissão, a fim de assegurar a devida prestação jurisdicional.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, observando os limites estabelecidos no § 2º do referido artigo.

O trabalho adicional realizado na fase recursal justifica a majoração, sendo proporcional ao labor desempenhado pelos patronos das partes.

No caso dos autos, nota-se que o recurso do banco sequer foi conhecido, bem ainda, considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional e o trabalho adicional realizado em sede recursal, entende-se cabível a majoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar a omissão alegada, a fim de reconhecer o cabimento da majoração dos honorários advocatícios, termos do § 11 do art. 85 do CPC, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.